Tribunal: STF
Processo: Ext 1522
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO. PARADEIRO INCERTO DO EXTRADITANDO. INÉRCIA DO ESTADO REQUERENTE. REITERADAS SOLICITAÇÕES DE MANIFESTAÇÃO NÃO ATENDIDAS. LONGO LAPSO TEMPORAL. ARQUIVAMENTO.



    1. Trata-se de extradição requerida pelo Governo da Argentina em face de Hector Ruben Orestes ou Pedro Luis Gonçálvez.



    2. Extrai-se dos autos que o Estado requerente se manteve silente quanto ao interesse no prosseguimento do feito, mesmo após reiteradas decisões instando-o, e passados mais de dois anos desde o ajuizamento da extradição. 



    3. Demais disso, inexiste nos autos qualquer notícia a indicar a localização do extraditando.



    4. Notificada para se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opina pelo arquivamento dos autos, em parecer (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Não há notícias sobre o paradeiro do extraditando. 



    6. O Estado requerente não forneceu mais informações, tampouco tornou a demonstrar interesse. Instado, quedou-se inerte.



    7. O feito tramita há anos sem demonstração efetiva de atenção da parte autora, mesmo provocada. Tendo em vista a inércia do Estado requerente quanto ao prosseguimento do feito, bem como a falta de notícias do paradeiro do extraditando e o longo lapso temporal decorrido, nada mais resta a não ser acolher a manifestação da Procuradoria-Geral da República.



    8. Ante o exposto, julgo extinto o feito, nos termos do art. 21 do RISTF.



    9. Ciência à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. 



    10. Após, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator